Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-96.2016.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PORTADORA DE FÍSTULAS DE TRATO GENITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000184-
96.2016.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada RITA PEREIRA SIMÃO RIBEIRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-96.2016.8.26.0512 - Ribeirão Pires
2
VOTO No 36.543
APELAÇÃO CÍVEL No 1000184-96.2016.8.26.0512
COMARCA: RIO GRANDE DA SERRA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: RITA PEREIRA SIMÃO RIBEIRO
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
PARA PORTADORA DE FÍSTULAS DE TRATO
GENITAL

DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
ORDEM CONCEDIDA
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rita
Pereira Simão Ribeiro, portadora de fístulas de trato genital, contra atos
do Secretário Estadual de Saúde e do Secretário Municipal de Saúde de
Rio Grande da Serra, objetivando o fornecimento de fraldas descartáveis,
concedida a ordem pela r. sentença de fls. 74/77.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09), soma-se apelo da Fazenda do Estado, buscando a
inversão do resultado, sustentando em suma que não se trata de
fornecimento de tratamento para a melhora de um quadro de saúde e sim
de produto de higiene. Subsidiariamente, postula a redução da
quantidade a ser fornecida.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 119), opinando a douta Procuradoria
de Justiça pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-96.2016.8.26.0512 - Ribeirão Pires
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Existe prova inequívoca de que a impetrante é portadora de
grave problema de saúde, sendo o fornecimento das fraldas essencial
para garantir-lhe conforto e dignidade, ao mesmo tempo em que a
alegada dificuldade para a aquisição do necessário não foi colocada em
dúvida, de sorte que seu direito líquido e certo decorre do disposto no art.
196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de
todos e dever do Estado.
A propósito, inegável o reflexo positivo da higiene pessoal
de melhor qualidade no estado geral da idosa, independentemente da
posição adotada a respeito pela burocracia estatal.
Quanto à quantidade a ser fornecida, é evidente que deve
prevalecer a estimativa do profissional de saúde responsável pelo
atendimento.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR